Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018863-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: KAUAN FELIPE DE SOUZA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (id. 59686472-TJ) interposto por KAUAN FELIPE DE SOUZA, em face da decisão de id. 53744973-TJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base em impossibilidade de análise reflexa a Constituição.
Em suas razões, aduz que o Recurso Extraordinário ao revés do que foi consignado, não esbarra em ofensa reflexa à Constituição Federal, e que a Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal, extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais.
É o relatório.
Decido.
Ao alegar ofensa aos artigos 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da Constituição Federal, o Recorrente aduz que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando da Vara da Infância e Juventude a competência para processar e julgar demanda em que menor pleiteia o fornecimento de medicamento, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente) prevista no artigo 24, XI, CF, mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, acolho o pedido de reconsideração e dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII